Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712260-21.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCIEL CAMELO DANTAS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 20, SITIO 16MA, DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, FAZENDA BOM SUCESSO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DARCIEL CAMELO DANTAS contra a r. sentença exarada sob o 54992576. Na origem, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 20, SITIO 16MA, DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, FAZENDA BOM SUCESSO (RESIDENCIAL PANORAMIC HOUSE) ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante, onde afirmou que o réu é proprietário da unidade 8 (oito) na Associação Paronamic House, tendo, contudo, deixado de efetuar o pagamento das taxas ordinárias referentes ao período abril de 2021 a agosto de 2022 , razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.649,42 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), nos termos da planilha de débitos que instruiu a inicial (ID 54992562). Citado, o réu participou da audiência de conciliação (ID 54992570), contudo não apresentou contestação (ID 54992572). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de origem decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.649,42 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente às taxas ordinárias vencidas, devendo o valor ser corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada taxa, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, acrescentando-se as taxas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 do Código de Processo Civil). Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). O réu interpôs recurso de apelação (ID 54992582), onde postulou, inicialmente, a gratuidade de justiça recursal. No mérito, invocou precedente jurisprudencial o c. Superior Tribunal de Justiça para defender a impossibilidade de cobrança das taxas da associação, porquanto não teria anuído à aludida associação de moradores. Postula o provimento do recurso a fim de que ser julgado improcedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça recursal. Em contrarrazões (ID 54992590), a apelada apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o apelante é empresário, proprietário de diversos estabelecimentos comerciais anunciados em suas redes sociais. Aduz que o saldo zerado em conta corrente denota a intenção de ludibriar o juízo e alcançar benefício que sabe ser indevido. No mérito, reitera que a decretação da revelia da parte ré obsta a rediscussão da obrigatoriedade de pagamento das taxas, em razão da preclusão. Informa que a parte ré sempre conviveu na Associação, participando das reuniões, tendo, inclusive, assinado acordo para renegociação dos débitos. Ao final, postula o não provimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Entretanto, o recorrente limitou-se a juntar aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 54992583) - sem nenhum registro atual – além de declaração de hipossuficiência (ID 54992584), consulta que aponta pendencias financeiras (ID 54992587), e um print que indica saldo zerado em conta corrente (ID 54992585). Neste contexto, tenho que os elementos de prova coligidos pelo apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Não se descura que o apelante litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, de extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses referente a todas as contas bancárias registradas em seu nome e em nome das pessoas jurídicas de que seja sócio, além das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024 às 16:28:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora